Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-21.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu adolescente da acusação de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do adolescente pela prática do ato infracional análogo a roubo circunstanciado; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da medida socioeducativa de internação, considerada a gravidade do fato, reincidência e ineficácia de medidas anteriormente aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais, mas, no caso, o reconhecimento do adolescente se baseia predominantemente nas suas vestimentas.
4. A vítima afirmou em juízo que reconheceu o autor principalmente pelas roupas, não pelo rosto, o que fragiliza o reconhecimento pessoal.
5. Os objetos subtraídos não foram localizados na posse do adolescente no momento da apreensão, tampouco ele estava acompanhado do suposto coautor, conforme depoimento do policial militar que realizou a abordagem.
6. O adolescente negou a prática do ato infracional em todas as oportunidades em que foi ouvido e apresentou testemunha que confirmou sua presença em barbearia, jogando sinuca, em horário próximo ao do fato, o que, embora não comprove a sua inocência, gera dúvida razoável.
7. Havendo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.